Tribunal: TJMT
Processo: 0028731-04.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028731-04.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR JUNIOR MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 035.252.911-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NON LIQUET
– ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP,
MUTATIS MUTANDIS -
APELO DESPROVIDO
.

Não havendo prova judicializada idônea que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o
non liquet
, impondo-se a absolvição da acusação da prática do crime de roubo por anemia probatória. Apelo acusatório desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
interposto em
tempo
[certidão de tempestividade no id. 145670228, p. 1, fl. 342-pdf] e
modo
[art. 593, I, do CPP] pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Arnaldo Justino da Silva, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 21/6/2022 [id. 145670224, pp. 1-8, fls. 331/338-pdf], na Ação Penal PJe 0028731-04.2017.8.11.0042, do Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital/MT, e que, julgando
improcedente
a denúncia apresentada contra o apelado
Igor Junior Malaquias de Oliveira
,
absolveu-o
da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, e art. 311, ambos do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por fato ocorrido em 29/7/2017, por volta de 11h40min, na obra comercial situada na avenida Governador José Fragelli, n. 23, bairro Campo Velho, em Cuiabá/MT, e que vitimou Plínio José de Siqueira Neto.

O escopo acusatório é a condenação do apelado
Igor Junior Malaquias de Oliveira
pelos crimes pelos quais foi denunciado, ao argumento [razões, id. 145670230, pp. 1-9, fls. 344/352-pdf] de que a vítima ratificou em Juízo o reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, suplantando a alegada anemia probatória reconhecida na sentença.

Em sede de contrarrazões, a defesa, representada pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Luís Fernando Lopes Navarro, repele a douta acusação, amparando-se na fragilidade probatória reconhecida na sentença [id. 145670232, pp. 1-15, fls. 354/368-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 146282159, p. 1, fl. 389-pdf apontou a ausência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 146282160, p. 1, fl. 390-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rocha Fechtner, opinou pelo
provimento
do recurso acusatório:

“
Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Procedência. Arcabouço probatório robusto o suficiente para embasar a condenação. Prova segura da autoria e materialidade delitivas. Os elementos de prova obtidos no inquérito policial foram suficientemente corroborados pela prova judicializada. Vítima que reconheceu o réu na fase inquisitiva e, em juízo, ratificou integralmente o relato prestado na fase policial. Parecer pelo provimento da apelação ministerial
” [parecer, id. 147775174, p. 1, fl. 392-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]
1º Fato:

Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 29 de julho de 2017, por volta das 11h40min, na obra comercial, situada na Avenida Governador José Frageli, n° 23, Bairro Campo Velho, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado, acompanhado de 02 (dois) comparsas não identificados nos autos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) carteira de bolso e 01 (um) veículo Toyota/Hilux, placas QBJ-9303, da vítima Plínio José de Siqueira Neto.

Conforme apurado, no dia e horário mencionados, a vítima encontrava-se em sua obra comercial, em companhia de seus funcionários Walter, Oziel e Evanildo, quando, então, foram abordadas pelo denunciado e seus comparsas, que com armas de fogo em punho anunciaram o assalto, exigindo que todos deitassem no chão.

Em seguida, os assaltantes empreenderam violência física contra as vítimas consistentes em pontapés, bem como as ameaçaram dizendo que: ‘Quem mexesse ‘iria tomar’, [sic, fls. 07-IP]. Após a subtração dos bens acima descritos, os larápios evadiram-se do local no veículo do ofendido Plínio, tomando rumo ignorado.

Na Delegacia, as vítimas Plínio José de Siqueira Neto e Walter Ricardo reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado IGOR JÚNIOR como sendo um dos autores do crime de roubo acima narrado, conforme os termos de reconhecimento fotográfico de fls. 09-IP.

2º Fato:

Apurou-se ainda que, em data não especificada nos autos, o denunciado IGOR, consciente e dolosamente, adulterou sinal identificador de veículo automotor, substituindo a placas originais da caminhonete Toyota/Hilux pelas placas QBM-3408.

Segundo consta, no dia 31 de julho de 2017, o denunciado conduziu o veículo acima mencionado para comarca de Cáceres/MT, ocasião que a Polícia Rodoviária Federal, deu ordem deparada, no entanto, o denunciado empreendeu fuga, porém foi capturado pelos agentes públicos. Durante a checagem veicular, os policiais constataram que o automóvel estava com as placas adulteradas, sendo as originais QBJ-9303.

A materialidade dos crimes ficou provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 44-IP), Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo (fls. 09-IP), Termo de Apreensão (fls. 37-IP), Auto de Avaliação Indireta (fls. 46-IP) e declarações das vítimas e testemunhas.
[...]” [denúncia, id. 145670200, pp. 2-3, fls. 07/08-pdf].

Após regular instrução probatória, a autoridade judiciária sentenciante, anotou a insuficiência de elementos de prova em sentido incriminador, a saber:

“
No que pertine à autoria, após compulsar minuciosamente os autos e todo acervo probatório, verifica-se que os indícios de autoria delineados na fase inquisitorial não se confirmaram em Juízo.

Constata-se que o depoimento prestado em juízo pela vítima Plínio José de Siqueira Neto em nada contribuiu para o deslinde quanto à participação do acusado nos crimes de roubo majorado e adulteração de veículo, pois apesar de confirmar o reconhecimento realizado em sede policial, demonstrou não ter certeza do reconhecimento realizado, afirmando que não sabe dizer qual foi a atuação do acusado Igor no momento do crime. Segundo a vítima narrou, ela foi abordada por 06 (seis) indivíduos que chegaram anunciando o assalto e já mandaram todos ficarem de bruços no chão. Que acredita que o acusado Igor seja um dos assaltantes, mas não pode dar certeza.

Vejamos trechos de seu depoimento:

Depoimento de Plínio José de Siqueira Neto – vítima:

Que se lembra dos fatos. Que chegaram em 6 (seis) indivíduos, que 02 (dois) estavam armados, dando coices em todo mundo, inclusive em mim. Que pegou a fotografia de Lucas no facebook. Que devido ao tempo, não sabe dizer com detalhes. Que tinha duas pessoas com fotos retiradas do facebook. Que no reconhecimento na polícia foi feito pessoalmente e não por foto. Que acredita que Igor foi um dos assaltantes, mas certeza é complexa, porque no momento de temor não tem, mas no registro da ocasião acredita que sim. Que Igor foi preso junto com a camionete. Que confirma que na época reconheceu. Que foram as mesmas características no assalto anterior, na mesma obra, 45 dias depois. Que acredita que seja crime organizado. Que entre os 6 suspeitos, não sabe dizer qual foi a tarefa de Igor, que ao chegarem no local já nos colocaram deitados de bruços e em seguida já tomaram celular e dinheiro de que tinha, mas não consegue dizer com detalhes do modus operandi de cada um. Que não se recorda de tatuagem e nenhuma outra característica. Mas que reconheceu na delegacia o Igor.

Para além das declarações da vítima, o suposto envolvimento do acusado IGOR está assentado no depoimento da testemunha policial que abordou o acusado conduzindo o veículo objeto de crime, com placa adulterada. Denota-se que o acusado confirmou o transporte do veículo para obter lucro pela condução, contudo, nada revela acerca do envolvimento do réu na subtração, como narrado a denúncia. Vejamos:

Depoimento de Lucinei – Testemunha policial:

Que se recorda dos fatos. Que por volta das 04h da manhã, deram ordem de parada para o acusado, porém ele não acatou a ordem, mas

a frente havia uma viatura, a qual estava sendo conduzida pelo depoente. Que então parou a viatura na frente do veículo, momento em que o acusado parou, mas ainda percorreu por uns 50 metros sem acatar a ordem de parada. Que o acusado declarou que havia pegado o veículo em Cuiabá e receberia o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para entregar o veículo em Cáceres. Que constataram que a placa era clonada, pois não correspondia ao veículo e em busca no veículo encontraram a placa original atrás do banco do veículo. Que a priori o acusado relatou que não havia participado do roubo, prenderam-no em flagrante por receptação e adulteração. Que apenas hoje ao consultar os fatos do processo até para se recordar, lembrou-se que há dois meses antes desses fatos, o acusado e mais outro indivíduo em duas Hilux foram presos, no mesmo modus operandi. Que o acusado não disse quem adulterou o veículo, que apenas relatou que alguém ligou para ele levar o veículo e passar com o carro, que receberia o valor de R$ 1.000,00 (hum mil) reais. Que apuraram apenas a receptação mesmo. Que o acusado confessou que recebeu o carro dessa forma, mas não sabia em quais circunstâncias o carro havia sido subtraído.

Verifica-se das provas contidas nos autos que acerca da autoria dos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor imputada ao réu, consta apenas a afirmação da vítima em juízo de que realizou o reconhecimento do acusado em sede policial, contudo, além de a vítima dizer que não possui certeza absoluta, não consta nos autos provas de que foram observados os procedimentos previstos no art. 226, do CPP e, em juízo, não foi requerido pelas partes a realização de um novo reconhecimento pessoal.

É cediço que o depoimento da vítima é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, como prova de especial valor em sede de crimes patrimoniais, uma vez que comumente praticados às escondidas. Porém, estando isolada nos autos e eivada pela ausência de plena certeza por parte da vítima, impõe-se reconhecer o benefício da dúvida a favor do acusado.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o acusado manteve sua declaração dada em sede policial negando a acusação, alegando que não participou do crime de roubo, tampouco praticou adulteração de veículo. Vejamos seu interrogatório:

Interrogatório de Igor – acusado:

Que tem 28 anos, casado, tem 3 filhos, que trabalha como vendedor da loja Irã tapetes, localizada na Avenida Rubens de Mendonça, que tem 02 anos e 4 meses trabalhando lá. Que respondeu a outro processo criminal por receptação em Cáceres. Que o processo ainda encontra-se em tramitação. Que sobre os fatos narrados na denúncia nega sua participação. Que recebeu a proposta no valor de R$ 1.000,00 para deixar o carro em Cáceres. Que foi buscar o veículo, mas não sabia que estava com placa adulterada, não sabia quem praticou o roubo, que foi apenas para levar o carro. Que foi preso no 120, passando Poconé. Que pegou a camionete próxima ao bairro Duque de Caxias. Que a camionete estava estacionada e as chaves no pneu do carro. Que foi preso anteriormente por receptação. Na primeira vez foi preso em Cáceres e, desta vez, no 120. Que em Cáceres também foi a polícia federal que lhe prendeu. Não foram as mesmas pessoas que encomendaram seus serviços. Que depois desses fatos nunca mais foi preso. Que depois disso começou a trabalhar e trabalha até hoje. Que sua esposa não trabalha, cuida das crianças. Que frequenta igreja Católica nos finais de semana, que nunca usou entorpecentes. Que possui uma tatuagem de escorpião do lado esquerdo do peito. Que tinha conhecimento que o veículo era roubado, mas não sabia que as placas estavam trocadas. Que as placas verdadeiras foram encontradas no bolsinho de trás do banco. Que só ficou sabendo das placas após ser preso. Que quem encomendou o serviço não lhe avisou sobre as placas trocadas. Que ficou preso de 03 a 04 meses e depois ficou usando tornozeleira por 01 ano e 02 meses. Que nunca mais praticou nenhum tipo de crime.

Destarte, embora o acusado tenha sido preso em flagrante delito na posse do veículo produto do crime de roubo, tal fato, por si só, não tem o condão de confirmar sua participação no crime de roubo.

Como dito acima, resta isolada nos autos o depoimento da vítima e, não obstante a palavra da vítima ocupe substancial valoração no contexto probatório em delitos patrimoniais, ela não pode ser prova única para condenação, especialmente quando presentes incongruências no reconhecimento do réu.

No processo penal, o ideal é que a verdade jurídica descrita nos autos chegue o mais próximo possível da verdade real. Com efeito, as provas no direito processual penal têm como objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos, buscando a maior coincidência possível com a realidade fática, sendo esta uma das tarefas mais difíceis que cercam nossa ciência.

Vale ressaltar que, o acusado não negou a prática de crime, pelo contrário, confessou que foi levar o veículo até Cáceres e que lhe pagariam o valor de R$ 1.000,000 (hum mil reais) pelo serviço prestado.

Ocorre que, neste particular, em que pese a defesa tenha requerido, alternativamente, a desclassificação para o delito de receptação, não havendo aditamento da denúncia pelo Órgão Ministerial, não há falar-se em desclassificação, uma vez que o julgamento deve restringir-se aos fatos narrados pela acusação.

As circunstâncias a serem provadas restringem-se ao que fora produzido efetivamente no processo, a título de circunstâncias do crime, de modo que na apuração de um delito de roubo, reconhecer a ocorrência de receptação demanda dilação probatória tendente a demonstrar a ocorrência de elementares do tipo penal descoberto, portanto, diversas das elementares do roubo.

[...]

Delineadas as razões do entendimento, inclusive da impossibilidade de desclassificação, resta reconhecer que há dúvida com relação à autoria criminosa e, assim, impõem-se a absolvição do acusado, face ao princípio do in dubio pro reo.

Em que pesem os indícios de autoria delitiva que justificaram o oferecimento da denúncia contra o acusado, os elementos de prova produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, não trazem a segurança necessária para justificar édito condenatório em seu desfavor.

Tenho como certo que um Magistrado não pode condenar um acusado com a convicção abalada, tendo em vista a incerteza de ser ele o verdadeiro autor do crime apontado na denúncia.

Repiso, não digo que não houve o crime, entretanto a prova produzida, a meu ver, não entrega certeza
” [sentença, id. 145670224, pp. 3-7, fls. 333/337-pdf].

Por sua vez, a douta acusação repele a absolvição, sustentando que “[...]
nada há de incongruente no reconhecimento feito pela testemunha na fase inquisitorial e confirmado em juízo durante o contraditório
” [razões, id. 145670230, p. 4, fl. 347-pdf], pois, embora o ato tenha sido realizado sem a observância aos preceitos do art. 226 do CPP, tal aferição não o torna automaticamente ilegal, mormente porque o apelado foi preso em flagrante delito dois dias após o crime, em poder do veículo subtraído, transportando-o com placas adulteradas na cidade de Cáceres e rumava sentido Bolívia, não tendo sido sua versão – de que teria sido contratado apenas para conduzir o automóvel até o país vizinho – confirmada por qualquer elemento de prova nos autos.

A defesa corrobora a sentença, aduzindo nas contrarrazões que a vítima foi praticamente induzida a reconhecer o apelado, primeiramente visualizando uma fotografia do suspeito para somente depois ser-lhe apresentado para reconhecimento pessoal presencial.

Assinala ainda que o delegado de polícia em nenhum momento justificou os motivos pelos quais deixou de atender às regras do art. 226 do CPP, o que torna crível que ela pode ter se enganado, principalmente diante de sua fala em Juízo, onde deixa dúvidas sobre a pessoa do apelante, bem como em relação à sua atuação no fato criminoso.

Esclareceu, ainda, que o fato de ter sido preso em flagrante delito em poder do veículo subtraído não o torna automaticamente responsável pelo roubo, já que ele assume que foi contratado para levar o objeto do crime para a Bolívia, fato esse declinado tão-logo fora abordado pela polícia, sendo tal fato corroborado pela presença de registros criminais relacionando o apelado à função de “atravessador” de veículos roubados.

Analisando o contexto probatório encartado aos autos, é de se consignar que a vítima não forneceu segurança nenhuma ao reconhecer o apelado como sendo o autor do roubo, tendo se limitado a dizer que lhe foi fornecida uma fotografia do apelado, que confrontou com outras fotografias tiradas de uma rede social, e somente depois promoveu o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial.

Em Juízo, apesar de “acreditar” que o apelado participou do roubo, não soube detalhar sequer qual teria sido a função por ele exercida, o que reforça a nebulosidade do arcabouço probatório quanto à participação dele nos fatos delituosos.

Registre-se que o próprio apelado, ao ser interpelado pela polícia rodoviária federal na condução do veículo roubado, dois dias depois do crime, confirmou que sabia que se tratava de produto de crime e que teria sido pago para transportá-lo para a Bolívia, fato esse confirmado no depoimento prestado em Juízo pelo policial rodoviário federal Lucinei Gomes Jacinto.

De mais a mais, é importante ressalvar a inobservância às regras do art. 226 do CPP, já que o método de reconhecimento pessoal eleito pela autoridade policial induziu a vítima a pensar que se tratasse do coautor do roubo, o que, como visto, não se confirmou.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do CPP.

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
”

Registro que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada ao apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a absolutória
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003555-57.2012.8.11.0055, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/7/2015, Publicado no DJE 04/8/2015].

Ante o exposto, contrário ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023